Tribunal: TJES
Processo: 5009101-11.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009101-11.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
INTERESSADO: AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PAGAMENTO REALIZADO VIA APLICATIVO. PAGAMENTO REVERTIDO EM FAVOR DA BANCA EXAMINADORA. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Resta cristalino que o Impetrante realizou o pagamento da taxa de inscrição, tendo tomado, inclusive, todas as cautelas necessárias a comprovar sua inscrição no certame, 2. Agravado comprovou não só que recolheu o valor relativo à taxa de inscrição dentro do prazo previsto no edital, como também que não lhe restou vedado o pagamento via aplicativo PICPAY, gerando inclusive o comprovante de pagamento. 3. Não se trata de negar aplicação aos princípios da legalidade, isonomia e da vinculação ao edital (art. 41 da Lei 8.666/93), mas, sim, de privilegiar os princípios da razoabilidade e eficiência, já que a Administração, por meio de concurso público, busca selecionar o candidato mais capacitado. 4. Não há que se falar, em violação ao disposto nos incisos I e II do artigo 37 da Constituição Federal, pois restou comprovado nos autos que, considerando o princípio da razoabilidade, consideram-se cumpridas pelo candidato as exigências do edital, visto que a inscrição restou paga dentro do prazo especificado no Edital. 5. Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
contra decisão (ID 3358252), proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que nos autos do “Mandado de Segurança”, que move o ora agravado LUCAS VIEIRA SOBREIRO, deferiu a liminar para possibilitar que o agravado participe da prova do Concurso para Soldado da Polícia Militar.

Em sua decisão (ID 3358252), o douto magistrado consignou que “DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA a fim de determinar que as autoridades coatoras incluam o nome do impetrante na lista de candidatos inscritos/aptos à realização da prova agendada para o dia 21 de agosto de 2022, indicando, ainda, o local para realização da referida prova.”

Em suas razões recursais (ID n° 3358251), o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora agravante aduz que o agravado não pagou a taxa de inscrição por nenhumas das instituições financeiras conveniadas para pagamento de Documento Único de Arrecadação (DUA), nos termos que determina o item 5.11 do Edital CFSd/2022 nº 01/2022.

Alega que o pagamento realizado por cartão de crédito, via aplicativo PICPAY, não pode ser utilizado para pagamento de DUA, e que portanto, a inscrição não foi quitada.

Afirma que “garantir tal benesse ao agravado implica um privilégio ilegítimo em detrimento dos demais candidatos, situação que não encontra respaldo na Constituição da República.”

Finaliza argumentando que “diante dos princípios da igualdade e da vinculação ao instrumento convocatório, não há direito do agravado em permanecer participando do processo seletivo, pois não foi efetuado o correto pagamento da taxa de inscrição.”

Baseado no exposto, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para excluir o agravado da participação do Concurso para Formação de Soldados da Polícia Militar.

Decisão ID 3483302 indeferindo a liminar pleiteada.

Apesar de devidamente intimado o agravado não apresentou as contrarrazões recursais, conforme consta na certidão de ID 3510158.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça de ID 3527056 pela desnecessidade de intervenção do Ministério Público na presente demanda.

Os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte, c/c artigo 1.019, I, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os requisitos que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no artigo 300 do estatuto processual, que pressupõem a convergência (i)de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Trata-se, na origem, de mandado de segurança com pedido liminar por meio do qual o impetrante requer seja determinada a sua inscrição e participação no concurso público para Soldado Combatente (QPMM-C), instaurado pelo Edital CFSd/2022 nº 01/2022.

Alega que se inscreveu para o referido cargo dentro do prazo previsto no edital e que efetuou o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 74,00 (setenta e quatro reais) em 25/06/2022, por meio do aplicativo PicPay.

Ocorre que o referido pagamento não foi válido, pois não foi realizado por nenhuma das instituições financeiras conveniadas para pagamento de DUA, nos termos do que determina o Edital. Assim, foi indeferida a inscrição do impetrante

O douto magistrado, ao analisar os autos, deferiu o pedido de tutela de urgência (ID 3358252) para determinar a inclusão do impetrante na lista de candidatos aptos à realização da prova nos seguintes termos:

(
...) Analisando os documentos colacionados aos autos ao Id 16131451, observo que o impetrante comprova ter realizado o pagamento da taxa de inscrição às 08:28:40 do dia 25/06/2022 (Código de barras 85870000000 6 74000007202 1 20625400231 7 45345525078 9), de modo que, ao menos em sede de cognição sumária, me parece que o pagamento foi efetivado pelo impetrante antes do prazo estabelecido no Edital.

Assim, me parece não haver motivo que justifique a não efetivação da inscrição do impetrante.

Observo, ademais, que ainda que a instituição financeira não tenha confirmado o pagamento da DUA do impetrante, o mesmo cuidou de encaminhar, antes do prazo estabelecido no Edital, cópia do comprovante de pagamento, motivo pelo qual não se mostra razoável ou proporcional a desclassificação do impetrante sob a justificativa de que ele não teria efetuado o pagamento da taxa de inscrição. (...)

Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA a fim de determinar que as autoridades coatoras incluam o nome do impetrante na lista de candidatos inscritos/aptos à realização da prova agendada para o dia 21 de agosto de 2022, indicando, ainda, o local para realização da referida prova. (...)

Pois bem.

Ao analisarmos as provas anexas, resta cristalino que o Impetrante realizou o pagamento da taxa de inscrição, tendo tomado, inclusive, todas as cautelas necessárias a comprovar sua inscrição no certame, eis que manteve contato com o impetrado em diversas oportunidades, buscando informações sobre a efetivação de sua inscrição.

Com efeito, o agravado comprovou não só que recolheu o valor relativo à taxa de inscrição dentro do prazo previsto no edital - no dia 25/06/52022, às 08:28 (ID 16131451 – autos originais) - como também que não lhe restou vedado o pagamento via aplicativo PICPAY, gerando inclusive o comprovante de pagamento (transação nº 757962131 – ID nº 16131777 – autos originais).

Ademais, das trocas de e-mails efetuadas entre o impetrante e a Central de Atendimento ao Candidato do Instituto AOCP (ID 16131772 – autos originais), responsável pelo concurso, extrai-se que agravado entrou em contato por diversas vezes para averiguar a efetivação de sua inscrição, ocasião inclusive, que encaminhou antes do prazo estabelecido no Edital, cópia do comprovante de pagamento, em que constava por qual canal de pagamento da transação foi realizada.

Nota-se ainda na troca de e-mails, que iniciou-se em 04/07/2022, que o próprio Instituto AOCP, informou ao candidato que “a nossa equipe de atendimento registrou um ticket em seu nome, sob o protocolo N 5160335.”

No dia 15/07/2022 (ID 16131772 – autos originais) o Instituto AOCP enviou e-mail para o impetrante consignando “O ticket Nº 5160335 (Pagamento não identificado) foi considerado como resolvido pelo agente”.

Constata-se portanto, das provas anexadas, que o recorrido agiu com lisura e boa-fé, não sendo razoável sua eliminação sob a justificativa de que não teria realizado o pagamento da taxa de inscrição.

Ressalte-se que, consoante previsto no caput do artigo 37 da Constituição Federal, a atuação da Administração Pública deve ser pautada em conformidade com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Portanto, não se trata de negar aplicação aos princípios da legalidade, isonomia e da vinculação ao edital (art. 41 da Lei 8.666/93), mas, sim, de privilegiar os princípios da razoabilidade e eficiência, já que a Administração, por meio de concurso público, busca selecionar o candidato mais capacitado, e conforme consulta ao sítio eletrônico do Instituto AOCP, no ANEXO ÚNICO – EDITAL DE RESULTADO DA PROVA OBJETIVA – PRELIMINAR EDITAL Nº 01/2022 – CFSd/2022, DE 07 DE JUNHO DE 2022, datado de 16/09/2022, pude constatar que este foi aprovado na prova objetiva, estando apto a participar das próximas fases.

Não há que se falar, tampouco, em violação ao disposto nos incisos I e II do artigo 37 da Constituição Federal, pois restou comprovado nos autos que, considerando o princípio da razoabilidade, consideram-se cumpridas pelo candidato as exigências do edital, visto que a inscrição restou paga dentro do prazo especificado no Edital.

Entrementes, sobre o tema, em caso similar, já houve manifestação do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, confira-se:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO CONCURSO. PAGAMENTO. VÁLIDO E EFICAZ. RECURSO PROVIDO. 1. Ante a prova do pagamento do boleto e do fato de que o valor, indubitavelmente, favoreceu a organizadora do concurso, o pagamento da taxa de inscrição deve ser entendido como válido e eficaz. Diferente situação seria aquela em que a forma pagamento não ensejasse que o credor recebesse o numerário. 2. Apelação provida. (TRF 4ª R.; AC 5003172-88.2021.4.04.7206; SC; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Victor Luiz dos Santos Laus; Julg. 11/05/2022; Publ. PJe 12/05/2022)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO EM PROCESSO SELETIVO. PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO EM BANCO DIVERSO DO PREVISTO NO EDITAL. NEGATIVA DE INSCRIÇÃO. FORMALISMO EXCESSIVO. RAZOABILIDADE. Há formalismo excessivo quando a universidade nega a inscrição ao concurso vestibular apenas porque a candidata efetuou o pagamento da taxa em banco diverso do indicado no edital, conquanto o valor convergisse para a instituição de ensino superior dentro do prazo fixado, ainda que tal orientação possa estar pautada em critério de organização administrativa. Nesse caso, a universidade não sofrerá qualquer prejuízo, ao contrário da candidata, que será privada de concorrer às vagas oferecidas no processo seletivo, devendo prevalecer a razoabilidade sobre a necessidade de cumprimento de requisito meramente formal. (TRF 4ª R.; RN 5007652-67.2020.4.04.7102; RS; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Vânia Hack de Almeida; Julg. 19/10/2021; Publ. PJe 20/10/2021)

Destaco ainda que ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, eis que o deferimento da inscrição não traz nenhum prejuízo imediato ao agravante ou dano ao resultado útil do processo.

Isto posto, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, em seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão ora vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/05/2023 às 14:15:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46275417052023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR